Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0712630-41.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO LUCIANO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS SOUZA GOMES FARIA em face do ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando sua internação em leito de UTI. Narra que deu entrada na HMIB com sintomas de falta de ar, tendo sido internado e colocado em oxigênio. Ressalta que houve piora no seu quadro de saúde, tendo sido entubado, mas que aguarda leito de UTI com absoluta urgência. Tece considerações. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que interne, imediatamente, o impetrante em leito de UTI, na rede pública ou particular. É o breve relatório. DECIDO. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, assim determina em seu art. 1o, caput: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Destaquei) Observa-se que o impetrante apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Com efeito, assim determina o art. 21, inciso II, do atual Regimento Interno do TJDFT, veiculado por meio da Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016. Confira-se: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) Ocorre que, na situação em análise, a autoridade coatora não consiste no Secretário de Estado, tendo em vista que o Secretário possuiu obrigações mais amplas de gerir e implementar políticas públicas. A autoridade omissa, no caso, é o Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal, não tendo, portanto, esse plantão de segunda instância competência para analisar o pedido liminar. Considerando que, no plantão, os autos não podem ser remetidos à primeira instância, necessário que a parte impetre novo Mandado de Segurança para análise da liminar. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, ante absoluta incompetência dessa Corte. Ao patrono da parte para impetrar novo mandamus no plantão da primeira instância. Brasília,28 de março de 2024 21:09:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista